Tribunal: TJES
Processo: 5001942-72.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001942-72.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALMIR FERREIRA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001942-72.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
VALMIR FERREIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. RECURSO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por VALMIR FERREIRA em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que recebeu a proposta de realizar um empréstimo consignado no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e o pagamento seria em 60 prestações mensais, no valor não superior a R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), e para facilitar as transações financeiras do autor, enviariam para o seu endereço um cartão de crédito, o qual deveria ser utilizado para realizar o saque do valor liberado como empréstimo, contudo, alega que jamais fez uso e/ou desbloqueou o cartão, pois o valor foi transferido para a sua conta do Banestes.

Alega, ainda, que as prestações vieram em valor muito superior ao prometido, e que este começou a receber faturas de cartão de crédito mesmo sem ter desbloqueado o cartão.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, de modo que
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
que o contrato firmado pelas partes se trata de contrato de empréstimo consignado, bem como
DECLARAR
quitado o débito dele decorrente, se
ABSTENDO
a requerida de realizar novos descontos na folha de pagamento do requerente e, por via reflexa,
DETERMINO
a parte requerida que cancele o cartão de crédito consignado enviado ao autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto realizado no pagamento do requerente.
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 12973306. CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 19.642,14 (dezenove mil seiscentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos),
já em dobro
, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).”

Irresignado com a sentença de parcial procedência proferida no ID 2959756, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão da parte autora, no mérito, alegou que o contrato firmado entre as partes deve permanecer, visto que não demonstrado que as prestações tenham se transformado em desproporcionais e excessivamente onerosas.

Alega, ainda, que as taxas cobradas estão em consonância com a legislação e jurisprudência, e que o recorrido não foi coagido a contrair a dívida junto ao Banco, bem como fundamenta que a repetição indébito e os danos morais constitui enriquecimento sem causa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, o recorrente sustenta que a pretensão autoral se encontra prescrita. Ocorre que, no caso em análise, em face do caráter da obrigação, que visa a restituição de valores indevidamente descontados, o prazo que se aplica é o de 05 (cinco) anos, conforme a inteligência do art. 27 do CDC. Destarte, a preliminar aventada não merece prosperar.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO IMPUGNADO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PREJUDICIAL AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA CASSADA
.
Em se tratando de contrato de empréstimo consignado, cujo adimplemento foi dividido em parcelas, a contagem do prazo prescricional só tem seu início no momento da quitação da última prestação, uma vez que o mútuo bancário não é em essência um contrato de trato sucessivo, mas apenas obrigação de adimplemento que perdura no tempo, extinguindo-se integralmente na quitação do contrato.
No tocante aos pedidos de restituição de valores indevidamente descontados indevidamente de proventos de aposentadoria, o prazo prescricional/decadencial será de 05 (cinco) anos, conforme contido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
, e de 03 (três) anos em relação ao pedido de reparação a título de danos morais, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil/2002. O imediato julgamento da lide, ignorando-se o pedido da parte realizado em audiência pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor, implica em cerceamento de defesa. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.207960-2/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021) (original sem destaque).

Ademais, por se tratar de relações de trato sucessivas, com valores descontados todos os meses, a prescrição se opera mensalmente.

Ultrapassada a preliminar, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, a Instituição Financeira se furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois, enquanto o promoveu como um contrato de empréstimo consignado - do qual muitos servidores públicos e pensionistas se utilizam - eventualmente, a ele vinculou um cartão de crédito (nunca utilizado pelo consumidor). Além disso, o vício da relação jurídica deve ser reconhecido para além do descumprimento do dever de informação, previsto no CDC.

Importante registrar que, em que pese a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitir a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque, a forma como a parte ré confeccionou o negócio - e o ofertou para adesão do consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e pela jurisprudência.

Considerando que a parte ré não demonstrou a utilização do cartão, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJSP:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).

No mesmo sentido, ficou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, constituindo o dever de indenizar.

Portanto, verifico que o juízo de piso agiu em conformidade com o entendimento dos Doutos Tribunais de Justiça.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.